Tribunal: TJMT
Processo: 1029253-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029253-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.018.741-41 (PACIENTE), Juízo da 5° Vara Criminal da comarca de Sinop-MT (IMPETRADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA KILL DE LIMA - CPF: 061.728.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA - CPF: 018.171.521-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 059.078.521-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GOMES DA ROSA - CPF: 060.480.021-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MOREIRA DE MELO - CPF: 087.754.042-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.553.652-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FELIPE LIMA SEREJO - CPF: 062.408.001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 061.013.711-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO DA SILVA - CPF: 071.456.261-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA MARTINS - CPF: 038.938.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 060.761.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANELLY DE PAULA - CPF: 065.241.751-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON JUNIOR MORAIS - CPF: 059.477.111-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUCIMAR RIBEIRO DORNEL - CPF: 073.650.761-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON FELIX - CPF: 009.809.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 063.597.251-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RODRIGUES - CPF: 061.241.231-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID PEREIRA PERES - CPF: 081.364.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID HENRIQUE ALMEIDA ERCI - CPF: 075.210.691-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.018.741-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ALVES BARBOSA - CPF: 083.917.941-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 056.406.231-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE ARAUJO GONCALVES BRITO - CPF: 076.173.693-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BRAZ DA SILVA - CPF: 011.234.992-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO - CPF: 051.436.691-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 062.153.771-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MOREIRA PAIVA - CPF: 061.681.881-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.863.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CEZAR NAVARRO - CPF: 032.662.101-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.681.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS GABRIEL FLORES DO NASCIMENTO - CPF: 073.508.231-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI CLESI DA SILVA CUNHA - CPF: 061.270.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDSON PINHEIRO PRATES - CPF: 053.415.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JESAEL NUNES NASCIMENTO - CPF: 894.396.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DOS SANTOS PARAGUACU - CPF: 022.362.851-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 054.829.871-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WERBERT VIEIRA NINOF BORELLI - CPF: 063.477.071-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MATEUS SOARES MEIRELES - CPF: 021.221.852-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO RODRIGUES DA HORA - CPF: 048.278.341-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO E SILVA MARINHO - CPF: 075.080.411-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLA MARY DE CAMPOS DA SILVA - CPF: 061.243.531-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS AUGUSTO DA SILVA BRAGA - CPF: 072.003.651-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SILVA CARDOSO - CPF: 060.998.281-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL PERES MARTINS - CPF: 062.064.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NADYELLY AGUIAR DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 072.053.891-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE PAULA - CPF: 083.684.311-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 055.122.511-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON PINHEIRO PRATES - CPF: 050.305.721-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GISIANA KUFFEL - CPF: 894.369.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

excesso de prazo. não configurado.

garantia da ordem pública. ofensa ao princípio da homogeneidade. inocorrência. pertinência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, visando a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questão em discussão

Há quatro questões: 1
) excesso de prazo para a formação da culpa; 2) pressupostos da custódia cautelar; 3) ofensa ao princípio da homogeneidade; 4) predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1.
“A alegação de excesso de prazo não se sustenta, quando ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus.”

2. O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

3. A violação ao princípio da homogeneidade não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada aos delitos, em tese, atribuídos ao paciente, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial.

4. Ponderados o fundamento da decisão constritiva, e as condições pessoais dos pacientes, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

iv. Dispositivo e teses

Ordem concedida parcialmente para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, com monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de prisão preventiva – de aproximadamente três meses – não configura constrangimento ilegal, haja vista a complexidade da ação penal, que envolve 73 réus, múltiplos crimes e diversas diligências processuais, como quebras de sigilo, buscas e apreensões e sequestros de bens, justificando maior duração na fase inicial do processo.

2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. A simples possibilidade de aplicação de regime inicial diverso do fechado não configura, por si só, ofensa ao princípio da homogeneidade, sendo necessária a valoração das circunstâncias judiciais e da gravidade concreta dos delitos para a fixação do regime na sentença.

4. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão, inclusive com monitoramento eletrônico, se presentes indicativos de envolvimento em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art.

33,
caput
e art. 35.

Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC no 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020. STF, HC no 95.024/SP, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF, RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012. STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015. STJ, RHC no 129.384/PB, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 6.10.2020. STJ, HC AgRg no RHC no 179.443/BA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 15.6.2023. STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; STJ, AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023.STJ, AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016. STJ, HC no 319962/SP, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis. STJ, RHC no 67470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,17.3.2016. STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.3.2021. STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020. TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023. TJMT, HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025. TJMT, HC NU 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022. TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020. TJMT, HC NU 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023. TJMT, HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025. TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029253-62.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DRA. JESSICA TEIXEIRA PASSOS

PACIENTE(S): DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) haveria excesso de prazo para a formação da culpa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) o paciente não registra antecedentes criminais, tem endereço certo e trabalho lícito, de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 310201389), com documentos (ID 310205859/ID 310201396).

O pedido liminar foi indeferido (ID 311319351).

O Juízo singular prestou informações (ID 313196350).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. – “Operação Jóia Rara”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, de contemporaneidade e do excesso de prazo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Diogo dos Santos Rodrigues, juntamente com os demais investigados, estaria praticando os crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, nas cidades de Novo Mundo/MT e Guarantã do Norte/MT. Sendo o paciente um dos principais responsáveis pela comercialização de Entorpecentes a usuários na cidade de Guarantã do Norte/MT, exercendo papel de braço operacional da facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando também na estrutura organizacional e nas operações da facção, desempenhando papel relevante para a manutenção e expansão das atividades ilícitas, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Excesso de prazo para conclusão do inquérito policial não configurado. – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada. – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF/88. –
Pela denegação da ordem
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 318371391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da prisão preventiva [14 pessoas], decretação da prisão temporária [60 pessoas], pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

Consta do Relatório de Investigação Policial [“Operação Joia Rara”], subscrito pelo investigador de Polícia [Luís Felipe do Espírito Santo Ribeiro] que:

“[...]
Diogo dos Santos Rodrigues
atua ativamente no tráfico de drogas na cidade de Guarantã do Norte, mesmo sem possuir passagens criminais por esse delito. Durante a análise de um aparelho celular apreendido, foi flagrado em uma conversa adquirindo entorpecentes de outro traficante, com o claro objetivo de revender a usuários, o que demonstra sua atuação na comercialização ilícita de drogas. Embora não possua registros anteriores por tráfico, há indícios de que Diogo já esteja envolvido na atividade há um tempo considerável, uma vez que denúncias anônimas recebidas pela equipe de investigação apontam sua participação no comércio de entorpecentes. [...].”
(NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 193549661)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável a decretação da prisão temporária do paciente e outros 59 (cinquenta e nove) coinvestigados (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão temporária do paciente por 30 (trinta) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

O mandado de prisão foi cumprido em 17.6.2025 (ID 294676896).

Em 14.7.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela prorrogação da custódia temporária [45 pessoas], pelo prazo de 30 (trinta) dias (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 200722770).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
[Unidade Desconcentrada de Sinop]

– manifestou-se favorável à prorrogação (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 201107864).

Em 16.7.2025, o Juízo singular prorrogou a prisão temporária do paciente [DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES] por mais 30 (trinta) dias,
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - NU

1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698)

Em 14.8.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela conversão da temporária do paciente e de outros 42 (quarenta e dois) coinvestigados em preventiva
(NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 2004431953).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se parcialmente favorável (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204575577).

O Juízo singular, em 15.8.2025, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva nestes termos:

“[...]
DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES:

As investigações policiais revelaram a atuação efetiva, habitual e reiterada de Diogo no tráfico de drogas no município de Guarantã do Norte/MT. As provas colhidas confirmam que o representado é integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, com atuação alinhada aos interesses e objetivos da facção.

Foram extraídas conversas nas quais DIOGO negocia a aquisição de entorpecentes com outro traficante, evidenciando sua intenção inequívoca de revender tais substâncias a usuários. Esse conteúdo comprova, de forma contundente, sua participação direta na comercialização ilícita de drogas e sua inserção no braço operacional da facção criminosa [...]

A análise das extrações também revelou que DIOGO mantém tratativas diretas com outros traficantes e membros do Comando Vermelho, demonstrando, de forma clara e objetiva, sua participação ativa não apenas nas atividades de tráfico, mas também na estrutura organizacional e nas operações da facção, desempenhando papel relevante para a manutenção e expansão das atividades ilícitas. [...].

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.[...].

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa. [...].

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Isto posto, [...], com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de [...]
DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES

[...] EM PREVENTIVA[...]
.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204616468)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] ofertou denuncia em face de 73 agentes, dentre eles o paciente: DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES como incurso no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput,
e art. 35, da Lei no 11.343/06 (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

Em 23.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Pois bem.

O paciente se encontra preso, cautelarmente, há pouco mais de 3 (três) meses, consideradas as datas da prisão [17.6.2025] e do relatório desta impetração [30.9.2025].

A ação penal envolve 73 (setenta e três) denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa o que naturalmente demanda maior tempo na tramitação da instrução processual.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 4 (quarto) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo bancário; busca e apreensão; sequestro de bens; bloqueio de contas bancárias], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “
complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC no 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020).

Atente-se, ainda, que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, cuja penas máximas abstratas totalizam mais de 30 (trinta) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [aproximadamente 4 meses] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC no 129.384/PB, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Outrossim, não se verifica paralisação indevida do feito ou desídia judicial na condução do processo, que se encontra na fase de citação para apresentação das respostas à acusação pelo paciente e corréus (NU 1023198-50.2025.8.11.0015).

Ressalte-se que os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC no 179.443/BA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 15.6.2023).

Em caso análogo, este e. Tribunal não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus [...]”
(HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025)

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES
] e outros 72 (setenta e dois) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas, extraída de diálogos na qual se intitula “lojista” da organização e responsável pela aquisição de entorpecentes para revenda a usuários, de modo a evidenciar condição de membro nas atividades ilícitas do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024/SP, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).
” (TJMT, HC NU 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada aos delitos, em tese, atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão – associação para o tráfico – 3 (três) a 10 (dez) anos e organização criminosa – 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão].

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016; HC no 319962/SP, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,17.3.2016).

Portanto, não se identifica ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por seu turno, o paciente não exerce função de liderança na organização criminosa, é primário [https://pje.tjmt.jus.br], possui 21 (vinte e um) anos, tem endereço certo [Rua Copaibas, 1789, Bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT – ID 310205858] e ocupação lícita [diarista em serviços de calha, conforme declaração do empregador – ID 310205857].

Noutro giro, as medidas judiciais adotadas - prisões temporárias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas e prisão de líderes da organização apresentam-se aptas a desestruturar o grupo e embaraçar a reorganização da entidade criminosa.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.3.2021).

Não bastasse, a quantidade de entorpecentes apreendida, os elementos de convicção aptos a demonstrar mercancia habitual, a associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa, demandam regular instrução processual.

Com efeito, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a necessidade de produção probatória e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC NU 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023)

“A apreensão de pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de antecedentes criminais, residência fixa e exercício de atividade lícita, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”
(HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, sob monitoramento eletrônico, diante dos indicativos de envolvimento em organização criminosa (TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente DIOGO DOS SANTOS RODRIGUES pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5)

monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [5a Vara Criminal da Comarca de Sinop – PJE NU 1014385-34.2025.8.11.0015] para expedição dos aptos alvarás de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025